Tribunal: TJPA
Processo: 0817878-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817878-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: G A DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817878-98.2024.8.14.0000.

COMARCA: RUROPÓLIS/PA.

AGRAVANTE(S): ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E COMUNICAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO(A)(S): CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO (OAB/PA 3.312).

AGRAVADO(A)(S): G.A. DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): VANIA CRISTINA WENTZ (OAB/PA 18.774).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão de cobrança de valores referentes a serviços de hospedagem e alimentação prestados a funcionários da agravante.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: a) cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa; e b) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas oriundas de serviços de hospedagem e alimentação no âmbito de relação contratual empresarial.

III. Razões de decidir: a) O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, mas não admite agravo contra decisão que rejeita ilegitimidade ativa, por ausência de urgência e prejuízo iminente; b) Quanto à prescrição, aplica-se o prazo ânuo do art. 206, §1º, I, do Código Civil aos créditos originados de hospedagem e alimentação, independentemente da qualidade subjetiva do tomador dos serviços, considerando apenas o objeto do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido parcialmente e provido.

Tese de julgamento:
"Aplica-se o prazo prescricional ânuo do art. 206, §1º, I, do Código Civil às cobranças de hospedagem e alimentação, independentemente de quem seja o tomador direto dos serviços, considerando-se apenas o objeto da relação contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC, arts. 206, §1º, I, e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ); AgInt no REsp n. 2.130.507/SP; TJSP, Apelação Cível 1006716-90.2019.8.26.0606.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar em parte a decisão agravada, para declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos valores das notas fiscais indicadas na peça de contestação (Id. 107566120), extinguindo parcialmente o processo em relação à tais débitos com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0817878-98.2024.8.14.0000

COMARCA:
RUROPÓLIS / PA

AGRAVANTE(S):
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E COMUNICAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO(A)(S):
CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO (OAB/PA 3.312)

AGRAVADO(A)(S):
G.A. DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S):
VANIA CRISTINA WENTZ (OAB/PA 18.774)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E COMUNICAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos de
Ação de Cobrança
proposta por
G.A. DO NASCIMENTO
, ante o inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/Pa, que, no ato de saneamento do processo,
rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa, bem como rejeitou o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão de cobrança.

Nas razões do recurso
(Id. 22827926)
, a agravante visa reformar a decisão agravada. Sustenta, em suma, a ilegitimidade ativa da agravada para pretensão de cobrança, considerando que as notas fiscais objeto da ação teriam sido emitidas por outra pessoa jurídica, e não pela empresa autora da demanda.

Defende também a configuração da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, do Código Civil. Ressalta que a ação de cobrança tem por objeto créditos originados de prestação de serviço de hospedagem e de fornecimento de alimentação aos funcionários da agravante, conforme relação contratual empresarial entre as partes, razão pela qual a agravante seria verdadeiramente a tomadora dos serviços prestados pela agravada, aplicando-se a regra de prescrição ânua quanto a parte dos valores cobrados.

Os agravados foram intimados, mas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém/Pa., 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão de cobrança de valores referentes a serviços de hospedagem e alimentação prestados a funcionários da agravante.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se: a) cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa; e b) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas oriundas de serviços de hospedagem e alimentação no âmbito de relação contratual empresarial.

III.

Razões de decidir:
a) O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, mas não admite agravo contra decisão que rejeita ilegitimidade ativa, por ausência de urgência e prejuízo iminente; b) Quanto à prescrição, aplica-se o prazo ânuo do art. 206, §1º, I, do Código Civil aos créditos originados de hospedagem e alimentação, independentemente da qualidade subjetiva do tomador dos serviços, considerando apenas o objeto do negócio jurídico.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento conhecido parcialmente e provido.

Tese de julgamento:
"

Aplica-se o prazo prescricional ânuo do art. 206, §1º, I, do Código Civil às cobranças de hospedagem e alimentação, independentemente de quem seja o tomador direto dos serviços, considerando-se apenas o objeto da relação contratual."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC, arts. 206, §1º, I, e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ); AgInt no REsp n. 2.130.507/SP; TJSP, Apelação Cível 1006716-90.2019.8.26.0606.

Inicialmente,
quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, cabe assinalar que a decisão de primeiro grau, especificamente na parte em que indeferiu a ilegitimidade ativa da autora da demanda, não se revela passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Em termos objetivos, não se admite a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade de parte. A previsão restritiva do rol do art. 1.015 do CPC estabelece de modo claro as hipóteses que permitem o cabimento deste recurso. Prescreve a mencionada a regra:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O dispositivo disciplina de forma moderadamente taxativa o âmbito de utilização do agravo de instrumento, expressando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade de tal via recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficácia do meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha funcionalidade imediata pelo caráter de urgência, em virtude de eventual inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese vinculante:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Apesar da ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admiti-lo para impugnar decisão interlocutória cujo teor verse
sobre a rejeição de alegação de ilegitimidade de parte
, com consequente permanência da parte no como sujeito do processo. A rigor, o agravo de instrumento é via recursal cabível quando a decisão importar necessariamente na exclusão da parte por
ilegitimidade ad causam,
contudo, é inviável para atacar decisão de primeiro grau que rejeita a tese de ilegitimidade, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, cito jurisprudência uníssona do STJ:
AgInt no REsp n. 2.130.507/SP
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024;
AgInt no AREsp n. 2.184.661/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023;
AgInt no AREsp n. 2.294.697/GO
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023;
REsp 1724453/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019; e,
REsp 1772839/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019.

A rejeição da alegação de ilegitimidade ativa não impõe qualquer situação de prejuízo iminente, considera-se inexistente na hipótese dos autos qualquer excepcionalidade que denote urgência de apreciação da irresignação do Agravante nesse ponto específico.

Dessa forma
, conhece-se parcialmente o agravo de instrumento
,
apenas em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
.

Na essência, a questão primordial do agravo de instrumento está em determinar se os créditos descritos nos documentos que embasam a pretensão de cobrança referem-se a dívidas de serviço de hospedagem e de fornecimento de alimentação, resultante de relação contratual específica entre as pessoas jurídicas litigantes, para incidir a prescrição ânua do art. 206, §1º, I, do Código Civil.

Ao rejeitar a prescrição ânua, a juíza

de primeiro grau

declarou:

“[...]

Por certo,
a prescrição aplicável ao caso não é a anual, prevista no art. 206, § 1º, I, CC/2002
,
já que a cobrança não é direcionada ao usuário dos serviços do hotel e sim, à empresa que intermediou a hospedagem
.

A dívida é representada por meio de notas fiscais, o que se submete à hipótese do art. 206, § 5º, do CC/2002, tratando-se de caso de prescrição quinquenal por se consubstanciar em cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de notas fiscais, emitidas por força da relação contratual de prestação de serviços, atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

[...]”

Observando a descrição fática da petição inicial e as provas documentais já existentes no processo de origem, visualiza-se que a própria parte autora, ora agravada, afirma expressamente que os créditos constantes nas notas fiscais e relatórios de despesas tinham como origem relação contratual entre as empresas.

Nesse sentido, a agravada consignou que
“Requerente e Requerida mantiveram longo parceria de prestação de serviços e hotelaria, que usualmente utilizavam das acomodações, serviços e alimentação da Requerente”,
e que
“ao realizarem serviços na região, os funcionários da Requerida usavam os serviços da Requerente.”

Também consta dos autos do processo originário uma cópia de carta comercial (Id.

87476456) enviada pela agravada à agravante, por meio da qual aquela informa os valores atuais dos preços e reforça a intenção de continuidade no contrato de fornecimento de serviço de hospedagem e alimentação aos prepostos e funcionários da agravante.

Igualmente, em sua maioria, os recibos de prestação de serviços emitidos pela autora (Ids.

87476461 a 87477989) relacionam o fornecimento de hospedagem, alimentação e lavanderia aos empregados da agravante.

Nesse contexto, mostra-se incontroverso que o objeto da relação contratual estabelecida pelas partes consistia mesmo em assegurar a hospedagem e alimentação aos funcionários da agravante que precisam estar naquela localidade para execução de atividades e serviços. Ainda que a pretensão de cobrança dos valores não seja direcionada aos próprios usuários/consumidores direitos dos serviços fornecidos, não há como desconsiderar o real objeto da relação contratual, vale dizer, a hospedagem e alimentação de empregados da agravante.

A norma do art. 206, §1º, I, do Código Civil, ao tratar da prescrição ânua para cobrança de valores devidos à título de pagamento da hospedagem ou dos alimentos, não faz distinção quanto ao destinatário efetivo do serviço, de modo que se disciplina apenas pelo próprio objeto do negócio jurídico ensejador da dívida.

Portanto, para fins de aplicação da prescrição ânua, é irrelevante a qualidade de quem toma o serviço diretamente; não se distingue o aspecto subjetivo para vincular a prescrição ânua.

Nesse sentido, cabe mencionar o entendimento da jurisprudência de Tribunais Pátrios:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de refeições - Ação de cobrança - Sentença de reconhecimento da prescrição - Apelo da autora - Lapso prescricional de 1 (um) ano - Artigo 206, § 1º, inciso I, do Código Civil - Propositura da ação após o decurso do prazo de 1 (um) ano do fornecimento - Prescrição - Sentença mantida - Apelação desprovida”

(TJSP; Apelação Cível 1006716-90.2019.8.26.0606; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2021; Data de Registro: 20/04/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPEDAGEM. TÍTULO JUDICIAL QUE ACOLHE PREJUDICIAL À APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 206, §1.º, I, E §5.º DO CÓDIGO CIVIL, ART.485, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. REVERSÃO DO DEPÓSITO PARA A PARTE RÉ. PARTE AUTORA CONDENADA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

(TJRJ – Ação Rescisória nº. 0049601-82.2014.8.19.0000 - AÇÃO RESCISÓRIA. Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO - Julgamento: 15/09/2015 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL))

TURISMO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NO ARTIGO 206, §1º, I, DO CC
. Apelação improvida.

(TJSP; Apelação Cível 1051826-92.2017.8.26.0506; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)

Nesse contexto, mostra-se aplicável o prazo prescricional do art. 206, §1º, I, do Código Civil, isto é, na medida em que a cobrança visa o pagamento de dívidas originadas de hospedagem e alimentação de empregados da ré, tem-se que as dívidas constituídas antes de um ano da propositura da ação, restam atingidas pela prescrição ânua da pretensão.

ASSIM
,

nos termos da fundamentação,
CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de reformar em parte a decisão agravada,
para declarar

a prescrição da pretensão de cobrança

dos valores das notas fiscais indicadas na peça de contestação (Id. 107566120), extinguindo parcialmente o processo em relação à tais débitos com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Belém/PA., 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025